Tribunal: TJDFT
Processo: 0707309-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707309-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCELINO PEREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JUSCELINO PEREIRA DE CARVALHO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais (processo no 0709739-95.2021.8.07.0018), ajuizada em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB. A decisão combatida indeferiu a tutela de urgência requerida (ID 115039586 – dos autos da origem): “É o relatório. Decido. Passo a apreciar o pedido de tutela antecipada. Com efeito, o art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela autora. Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Diante disso, verifico a necessidade um maior lastro probatório para comprovação dos fatos alegados pela autora. No caso dos autos, não é possível comprovar de plano conduta ilícita da parte ré, motivo pelo qual a constatação de eventual responsabilidade do BRB pelos prejuízos suportados pelo autor somente poderá ser verificada após a regular instrução do feito. Assim, ausentes o requisito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às artes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial. Por tais razões, indefiro o requerimento da concessão da tutela de urgência. Noutro giro, determino que o autor emende a inicial, para esclarecer a pretensão deduzida no item 'e' dos seus pedidos, e, caso insista no requerimento, promova a adequação do valor da causa e o recolhimento de custas iniciais complementares, caso necessário. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) em tutela de urgência que sejam suspensos os descontos referentes aos valores provenientes de sua remuneração até o trânsito em julgado do feito; e b) no mérito, a confirmação da medida liminar. Sustenta ter sido vítima de crime de estelionato ao receber uma ligação em seu celular do número de telefone (61) 3322-1515. Diz que o atendente se identificou como funcionário do Banco de Brasília – BRB e informou que o motivo da ligação seria porque supostamente teriam clonado seu cartão de crédito, realizando empréstimos e PIX diversos. Alega que prosseguiram com o golpe lhe indicando que deveria realizar um “procedimento de segurança” que consistiria em confirmar todos os seus dados pessoais e em seguida realizar um empréstimo no valor de R$ 15.000,00, já que, segundo o golpista atendente, o empréstimo realizado também teria sido nesse valor. Afirma que acreditando na legitimidade das informações confirmou todos os seus dados pessoais, e foi realizado o mencionado empréstimo por telefone. Em seguida, foi ludibriado a realizar movimentações via PIX para determinadas contas, sob o argumento de que isso resolveria os supostos PIX anteriormente realizados. Aduz que o banco entrou em contato com ele e quando narrou toda a situação, foi informado pelo atendente oficial do banco que havia sido vítima de uma fraude. Percebendo toda a situação registrou boletim de ocorrência perante a 6a Delegacia de Polícia do Distrito Federal. Como medida administrativa foi orientado a enviar uma contestação por e-mail ao banco, informando todo o ocorrido e requerendo a cessação dos descontos mensais decorrentes do empréstimo fraudulento. Ocorre que, em e-mail a instituição bancária requerida expressamente indeferiu o seu pedido, alegando para tanto que as transações não apresentam indícios de fraude de responsabilidade do BRB. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi recolhido no ID 33371704. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem se trata de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais, na qual o autor pediu: a) em tutela de urgência que fosse determinada a suspensão dos descontos a título de empréstimo feito pelo BRB; b) no mérito, que fosse declarada a inexistência do débito fundado em contrato de empréstimo inquinado de fraude proposta por terceiro, bem como que o demandado fosse condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00; e c) que fosse imposta multa ao requerido no valor de R$ 200.000,00 pelo descumprimento da lei distrital, conforme o art. 2o da Lei no 6.930/21. Como bem apontado na decisão combatida não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram a continuação dos descontos realizados na conta corrente do autor e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita da ré e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre o agravante e o agravado, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. Desse modo, indefiro a tutela de urgência requerida. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 11 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator